Tribunal: TJBA
Processo: 8006773-33.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006773-33.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JAMARIA CONCEICAO SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO E APARELHOS ELETRÔNICOS DO INTERIOR DE TEMPLO RELIGIOSO. MÉRITO: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. ATUAÇÃO CONJUNTA DOS AGENTES EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS EM CURSO. VEDAÇÃO. SÚMULA 444 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CRIME PRATICADO CONTRA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA DURANTE A MADRUGADA, COM PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À ENTIDADE QUE DEPENDE DE DOAÇÕES. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar a acusada pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. II. Questões em discussão 2. Absolvição da apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. 3. Afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. 4. Redimensionamento da pena-base com exclusão das circunstâncias judiciais negativas. 5. Reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, §2º, do Código Penal. III. Razões de decidir 6. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstrou, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas, sendo inviável a absolvição pretendida pela Defesa. 7. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas diligências investigativas mostraram-se coerentes e harmônicos entre si, corroborados pelas demais provas constantes dos autos, revelando-se idôneos para embasar o decreto condenatório. 8. Restou devidamente comprovado o concurso de pessoas na prática delitiva, evidenciado pela atuação conjunta dos agentes, circunstância que demonstra o liame subjetivo e a unidade de desígnios necessários à incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, IV, do Código Penal. 9. Deve ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social quando fundada na existência de processos ou investigações em curso, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. 10. Não obstante o afastamento de referido vetor, mantém-se a pena-base no patamar fixado na sentença. 11. Revela-se legítima a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, haja vista que o delito foi perpetrado durante a madrugada, mediante arrombamento, em desfavor de instituição religiosa que depende de doações para o desenvolvimento de suas atividades comunitárias e assistenciais, ocasionando prejuízo relevante. 12. Inviável o reconhecimento do furto privilegiado, porquanto, embora a acusada seja tecnicamente primária, o valor da res furtiva supera o parâmetro do salário-mínimo vigente à época dos fatos, afastando o requisito objetivo necessário à incidência da benesse. 13. Mantém-se o regime inicial aberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos subjetivos. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, mantendo-se, contudo, a pena e os demais termos da sentença condenatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006773-33.2024.8.05.0271, da Comarca de VALENÇA/BA, sendo Apelante JAMARIA CONCEIÇÃO SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER da apelação interposta pela Defesa e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .